Tribunal: CARF
Processo: 13656.720090/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720090/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.986 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
PEDRO IVO PAULINO DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIAS FORMAIS
PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECIBOS. AUSÊNCIA
DO ENDEREÇO E CPF DO PROFISSIONAL.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos
por profissionais de saúde devem ser considerados como suficientes para fins
de comprovação das deduções de despesas médicas apenas nas hipóteses em
que contém as informações e os requisitos mínimos previstos na legislação de
regência, tais como nome, endereço, número de inscrição do CNPJ do
prestador do serviço, identificação do responsável pelo pagamento, data da
emissão do recibo e assinatura do prestador do serviço.
A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede
que outras provas sejam utilizadas a exemplo da consulta aos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720090/2010-76
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720090/2010-76

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer a dedutibilidade da despesa médica declarada
com o cirurgião dentista Cláudio Marcos Paulino, no montante de R$ 310,00. Vencida a
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez que negava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao
ano-calendário de 2007, o qual restou apurado no montante total de R$ 16.899,77, incluindo-se
aí a cobrança do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 64).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 65/66, a
autoridade fiscal apurou as seguintes infrações à legislação tributária:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto mo art. 73 do Decreto m • Q 3.000/99. - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente. intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
********22.390,46 deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
[...]
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n. 12 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas A comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720090/2010-76

Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
*********8.760,05 deduzido indevidamente a titulo de Contribuição à Previdência
Privada e Fapi, por falta de comprovação.”
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, impugnação de fls. 02/03, acompanhada dos documentos de fls. 18/52, em que
alegou, em síntese, que as glosas efetuadas pelo Fisco não poderiam persistir, de acordo com os
documentos comprobatórios que foram anexados.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 73/78, a 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora entendeu por julgá-la parcialmente
procedente, de modo que as dedução de previdência privada e Fapi, no montante de R$ 8.760,05,
foi reestabelecida, assim como as deduções de despesas médicas declaradas com a Fundação
Petrobrás de Seguridade Social – Petros, no montante de R$ 1.630,36, e com o profissional
Fausto José de Sousa, no montante de R$ 2.5000,00. Ao final, o referido acórdão restou
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Incabível a glosa efetuada pelo Fisco quando, na fase impugnatória, o contribuinte
comprova o valor pleiteado mediante apresentação de documentação hábil para tanto.
DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se, na dedução glosada pelo Fisco, a parcela comprovada na fase
impugnatória, mediante apresentação de documentação pertinente pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 01/04/2013 (fls. 81) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 82/83,
protocolado em 26/04/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que o recorrente alega, em síntese, que a mera falha técnica nos
recibos não os invalida, já que todos foram devidamente formalizados e, por isso mesmo, devem
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720090/2010-76

ser considerados como idôneos, bem assim que é portador de doença degenerativa, assim como
sua espessa, de modo que espera, pelo critério do bom senso, que os argumentos formulados
sejam acolhidos.
Pelo que se pode observar, o objeto do litígio em sede recursal se resume apenas a
parte das deduções indevidas de despesas médicas haja vista que a autoridade julgadora de 1a
instância entendeu por reestabelecer a dedutibilidade das despesas de previdência privada e fabi.
Dito isto, verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720090/2010-76

A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80, caput e § 1o do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720090/2010-76

A própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no
mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, o fato é que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas exigidas pela legislação de regência serão considerados
como hábeis e idôneos para fins de comprovação das despesas médicas apenas nos casos em que
a autoridade autuante não exige que as respectivas despesas sejam comprovadas por documentos
que demonstram, de forma inconteste, que os serviços médicos foram efetivamente realizados e,
sobretudo, que o beneficiário realmente realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, e de acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 65/66, a autoridade fiscal entendeu por
glosar as despesas médicas declaradas no montante de R$ 22.390,46 por falta de comprovação,
de acordo com o artigo 73 do Decreto no 3.000/99.
Em sede de impugnação, o contribuinte anexou aos autos os recibos e declarações
confeccionados pelos respectivos profissionais médicos (fls. 18/52) e, aí, ao apreciar a defesa, a
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720090/2010-76

autoridade julgadora de 1a instância entendeu por reestabelecer a dedutibilidade das despesas
médicas declaradas apenas com a Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros, no
montante de R$ 1.630,36, e com o profissional Fausto José de Sousa, no montante de R$
2.5000,00, já que, em relação às demais, os recibos apresentados não indicavam as formalidades
exigidas pela legislação de regência.
De fato, a ausência de indicação do CPF do emitente do recibo, assim como a
ausência do seu endereço do prestador do serviços são motivos que ensejam a não aceitação de
tais documentos como meios de prova de despesas médicas, nos termos do que determina os
artigo 8o, § 2o, inciso III da Lei no 9.250/1995, combinado com os artigo 80, § 1o, inciso III do
Decreto no 3.000/99 e 97, inciso I da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014.
Por outro lado, observe-se que, de acordo com o artigo 97, inciso II da Instrução
Normativa no 1.500/2014, a indicação do paciente ou beneficiário dos serviços médicos apenas
deve ser realizada nas hipóteses em que o beneficiário é pessoa diversa daquela que realizou os
respectivos pagamentos pelas despesas médicas.
A legislação é clara ao dispor que a dedução a título de despesas médicas limita-se
a pagamentos especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo, dentre outras informações, a identificação do
responsável pelo pagamento e, portanto, apenas nas hipóteses em que o beneficiário ou paciente
é pessoa diversa é que se exige que o paciente seja, também, ao lado do responsável pelo
pagamento das despesas médicas, indicado como tal nos recibos e declarações emitidos pelos
respectivos profissionais médicos.
Interpretando sistematicamente os artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e
80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99 em cotejo com que dispõe o artigo 97, inciso II da
Instrução Normativa no 1.500/2014, é de se reconhecer que, se é certo que as deduções de
despesas médicas se restringem aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, também é certo que a indicação do beneficiário dos
serviços só deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o
pagamento das respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que
efetuou o pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Em outras palavras, verifique-se que, à luz do artigo 97, inciso II da referida
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, a identificação do beneficiário dos serviços médicos
apenas deve ser realizada nos casos em que é pessoa diversa daquela que efetua o pagamento. A
regra geral aí é que haja a indicação da pessoa responsável pelo pagamento e apenas quando o
beneficiário dos serviços é pessoa diversa daquele é que há a necessidade de indicação do real
beneficiário, do que se conclui, portanto, que a indicação do beneficiário não é obrigatória em
todos os casos.
A rigor, destaque-se que essa linha de entendimento encontra amparo na Solução
de Consulta Interna – COSIT no 23, de 30 de agosto de 2013, que estabelece que se pode
presumir que o beneficiário do serviço é o próprio contribuinte nas hipóteses em que os recibos
emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou especificam o beneficiário do
serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço. Confira-se:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720090/2010-76

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (grifei).
Por essas razões, deve-se reestabelecer a dedutibilidade da despesa médica
declarada com o cirurgião dentista Cláudio Marcos Paulino, no montante de R$ 310,00, já que o
recibo de fls. 27 apenas não identifica, expressamente, o beneficiário dos serviços, sendo que,
com amparo no artigo 97, inciso II da Instrução Normativa no 1.500/2014, combinado com o teor
da Solução de Consulta – COSIT no 23, de 30 de agosto de 2013, a identificação do beneficiário
dos serviços médicos deve ser realizada apenas nos casos em que é pessoa diversa daquela que
efetua o pagamento, podendo-se presumir, portanto, que o contribuinte foi o próprio paciente,
exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades, o que não ocorreu no caso concreto.
Em relação às despesas declaradas com os demais profissionais, note-se que os
recibos emitidos pelos respectivos profissionais não apresentam as informações mínimas
exigidas pela legislação de regência, de acordo com os dados discriminados abaixo, de sorte que
tais documentos não podem ser considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação
das despesas médicas:
(i)
O recibo de fls. 25, no valor de R$ 100,00, emitido pelo médico
neurologista Dr. Mário Oliva Rocha não informa o CPF do emitente;
(ii)
O recibo de fls. 28, no valor de R$ 130,00, emitido pelo médico Dr. João
Carlos Belloti também não informa o CPF do emitente;
(iii)
Os 03 (três) recibos de fls.29/31, no montante de R$ 2.300,00, emitidos
pelo cirurgião-dentista Dr. José Roberto de Morais, não informam o
endereço profissional do emitente;
(iv)
Os 04 (quatro) recibos de fls.32/35, no montante de R$ 2.000,00, emitidos
pela psicóloga Lara de Faria Lanza não informam o endereço
profissional da emitente;
(v)
Os 05 (cinco) recibos de fls.40/44, no montante de R$ 2.000,00, emitidos
pelo fisioterapeuta Leandro Brait Júnior não informam o endereço
profissional do emitente; e
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720090/2010-76

(vi)
Os 07 (sete) recibos de fls.45/51, no montante de R$ 5.220,00, emitidos
pelo cirurgião-dentista Dr. Gustavo Marinho da Silva não informam o
endereço profissional do emitente.
Apenas a título de informação, veja-se que, nos termos do § 4o do referido artigo
97 da IN RFB no 1.500/2014, o contribuinte poderia ter apresentado outras provas adicionais
para suprir a ausência do endereço do emitente do recibo, a exemplo da consulta aos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, mas, no caso, limitou-se a afirmar que os recibos
foram devidamente confeccionados à luz dos requisitos previstos na legislação de regência.
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer apenas a dedutibilidade
da despesa médica declarada com o cirurgião dentista Cláudio Marcos Paulino, no montante de
R$ 310,00.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe parcial provimento apenas para reestabelecer a
dedutibilidade da despesa médica declarada com o cirurgião dentista Cláudio Marcos Paulino, no
montante de R$ 310,00.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital